Tribunal: TJSP
Processo: 2279822-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião – Decisão que ordenou a apresentação de memorial descritivo do imóvel sob pena de extinção do feito – Descabimento – Documento que não é essencial à propositura da demanda – Posterior necessidade de maiores esclarecimentos sobre a descrição do imóvel que poderá ser objeto de regular instrução, observando-se que os autores são beneficiários da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião – Decisão que ordenou a apresentação de memorial descritivo do imóvel sob pena de extinção do feito – Descabimento – Documento que não é essencial à propositura da demanda – Posterior necessidade de maiores esclarecimentos sobre a descrição do imóvel que poderá ser objeto de regular instrução, observando-se que os autores são beneficiários da gratuidade da justiça – Recurso provido.